Tribunal: TJMT
Processo: 1032821-70.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1032821-70.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADO: SAMUEL PAES DA ROSA
Vistos, etc.
A parte recorrente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, apresentou petição de ID 67570968, repetindo a mesma fundamentação lançada nos Embargos de Declaração de ID 61070985, pugnando pelo prosseguimento do Recurso Especial, ao argumento de que restou comprovado o recolhimento da multa aplicada em sede de Agravo Interno.
Conforme amplamente debatido nos autos, não foi constatado o devido recolhimento da multa aplicada no Agravo Interno (ID 53065472), sendo que inclusive, o feito foi reencaminhado para o setor responsável pela certificação do pagamento e este novamente atestou que o valor não fora devidamente recolhido na forma estabelecida por este sodalício.
Nesse passo, sem maiores delongas, mantenho a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela ora Recorrente, pelos seus próprios fundamentos e demais argumentações lançadas nos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV